Tribunal: TJMT
Processo: 1000628-59.2018.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DENISE LIMA CUNHA - CPF: 025.276.411-05 (RECORRENTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE

PERITO OFICIAL CRIMINAL-QUÍMICA -
NOMEAÇÃO - CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS - SURGIMENTO DE NOVA VAGA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO - EXONERAÇÃO - COMUNICAÇÃO INTERNA DE SOLICITAÇÃO DE NOMEAÇÃO URGENTE - PRETERIÇÃO IMOTIVADA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO, CONFORME ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - REFORMA DA SENTENÇA.

1.

Ação de obrigação de fazer em razão da aprovação em 6o lugar no concurso público para Provimento de Vagas para os Cargos Efetivos de Perito Oficial Criminal, Perito Oficial Médico Legista e Perito Oficial Odonto Legista,
EDITAL DE ABERTURA No 001/2013 – SAD/SESP/MT, de 26 de agosto de 2013
,
CARGO DE PERITO OFICIAL CRIMINAL-QUÍMICA
, para o Município de Cuiabá/MT.

2.

Afirma que os 05 primeiros colocados tomaram posse, sendo a próxima na classificação, sendo que data de 26 de junho de 2017, restou publicado no Diário Oficial no 27.048, pagina 15 (ANEXO VIII), Ato no 18.663/2017, em cumprimento a decisão administrativa constante no Processo no 435839/2016, a exoneração e declaração de
NULIDADE
d
o Ato de Posse consubstanciado no Termo de Posse no 081/2011, bem como
TORNOU SEM EFEITO
, em parte o Ato de Nomeação no 1.216/2011, o qual refere-se ao Concurso Público da POLITEC, Edital 006/2009-SAD/MT,
Perito Oficial Criminal-Química, André Arantes Burgos
.

3.

Consta nos autos, comunicação interna no 566/2017/DMLF/POLITEC/SESP, elaborada pelo Diretor Metropolitano de Laboratório Forense, data de 11 de julho de 2017, solicitando ao Diretor Geral da POLITEC, a nomeação de perito oficial criminal-química com urgência.

4.

De acordo com a jurisprudência consolidada, os candidatos aprovados em concurso que não se classificaram dentro do número de vagas previsto no edital têm mera expectativa de direito à nomeação, expectativa essa que se converte em direito subjetivo líquido certo, em caso de preterição, ou se forem abertas vagas novas no prazo de validade do certame, bem como se surgir a abertura de lugar preenchível no quadro, decorrente, por exemplo, de aposentadorias, exonerações, demissões, óbitos ou outros eventos.

5.

No presente caso, após a homologação do certame, ocorreram as nomeações dos 02 candidatos aprovados dentro de número de vagas inicialmente previstos no edital, ocorrendo, em 2014 e 2015, a nomeação de outros 03 candidatos classificados fora do número de vagas ofertado inicialmente. Sendo a recorrente a candidata seguinte na lista convocatória. Conforme comprovado pelos documentos surgiu 01 vaga no cargo pretendido durante o prazo de validade do certame, em decorrência de exoneração, o que torna líquido e certo o direito da recorrente.

6.

O que o STF orienta, desde abril de 2016, é que, surgindo novas vagas ou sendo aberto novo certame durante a validade do concurso anterior, e ocorrendo a preterição arbitrária e imotivada de candidatos habilitados, estes últimos passam titularizar direito subjetivo à nomeação (RE 837.311/PI, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 18.4.2016)

7.

Reforma da sentença para determinar a nomeação da recorrente no
CARGO DE PERITO OFICIAL CRIMINAL-QUÍMICA
, para o município de Cuiabá/MT, observada rigorosamente a ordem de classificação.

8.

RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer em que a recorrente DENISE LIMA CUNHA, requer sua nomeação, em razão da aprovação em 6o lugar no concurso público para Provimento de Vagas, EDITAL DE ABERTURA No 001/2013 – SAD/SESP/MT, de 26 de agosto de 2013, CARGO DE PERITO OFICIAL CRIMINAL-QUÍMICA, para o município de Cuiabá/MT.

Fora proferida Sentença de improcedência (id. 22566107). A autora insurgiu em recurso inominado, requerendo a reforma da sentença de primeiro grau, bem como sua nomeação no cargo Perito Oficial Criminal-Química.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020